Tribunal: STF
Processo: ARE 1596502
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AUTARQUIA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. Recursos tirados contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria especial a servidor de autarquia municipal (encanador de manutenção de rede de água e esgoto).
1. Cerceamento de defesa afastado. Juízo que é o destinatário da prova, cumprindo-lhe examinar a suficiência do acervo e proferir julgamento. Quesitos complementares suficientemente examinados ao tempo da confecção do laudo pericial. Expert, ademais, que já havia prestado os devidos esclarecimentos sobre a exposição do autor aos riscos de forma permanente.
2. À falta de disciplina legal da pessoa política competente, cabe convergir ao tratamento jurídico dispensado pelas regras gerais da previdência social. Aplicação supletiva do constante no artigo 57, §1º, da Lei nº 8.213/91. Exegese da Súmula Vinculante nº 33, STF. Preenchimento dos requisitos ensejadores da passagem à inatividade. Labor em condições especiais durante todo o período junto à autarquia municipal, com percepção contínua de correspondente adicional de insalubridade. Laudo pericial que atesta exercício das atividades sob condições especiais desde 1987. Correta concessão do benefício desde o pedido administrativo.
3. Sentença que padece de citrapetição no ponto em que deixou de se ocupar do pedido de indenização dos valores devidos desde o preenchimento dos requisitos legais, bem como da almejada inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo da contribuição previdenciária. Vício reconhecido, com imediata apreciação dos pedidos, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC.
4. Autor que permaneceu em atividade à força da negativa oficial. Impossibilidade, contudo, de cumulação dos proventos com os salários pagos, nos termos do artigo 37, § 10, da Carta. Possibilidade de indenização correspondente ao abono permanência devido e não pago. Indenização devida com correção monetária desde cada abono não pago e com juros desde o indeferimento administrativo.
5. Incorporação do adicional de insalubridade, percebido durante a atividade, aos proventos de aposentadoria. Impossibilidade. Verba de natureza eventual, cessando o seu pagamento com a eliminação das condições que deram causa a sua concessão. Tema nº 163 do STF. Contribuição previdenciária retida sobre o aludido adicional, no entanto, que deve ser restituída, à força do princípio da contributividade, respeitada a prescrição quinquenal. Precedentes.
6. Critérios de correção e juros que cumprem ser reverentes os Temas 810/STF e 905/STJ até a promulgação da EC 113/2021, quando então serão os consectários da mora convergentes ao regime da SELIC.
7. Desfecho de origem preservado, com acréscimo de fundamentação. Recursos desprovidos.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 9º, § 2º, da EC 103/2019; 40, § 4º e 201, § 9º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 906569 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 852), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 14/10/2015.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente